Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-03.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800866-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS, N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800866-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE
: ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS, N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PENHORA ANTIGA. INEXISTÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO DESIGNADO. RISCO ABSTRATO. DISCUSSÃO SOBRE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo), interposto por N & E Boutique Multimarcas EIRELI LTDA e Odelmivan Cardosos de Morais contra decisão proferida nos autos de embargos à execução opostos por dependência de execução movida por Banco do Brasil S.A., que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e determinou a intimação/citação do embargado para impugná-los; os agravantes sustentaram risco de expropriação por preço vil em razão de discrepância entre avaliação judicial realizada por oficial e laudo técnico particular (CRECI) referente a dois imóveis penhorados (matrículas 42.070 e 44.921), requerendo suspensão de atos expropriatórios até avaliação por perito, com contraditório técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, à luz do art. 300 do CPC e do art. 995, parágrafo único, do CPC, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e/ou suspender atos expropriatórios por suposto risco de alienação por preço vil decorrente de alegada inadequação da avaliação dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a verificação dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A tutela de urgência e a tutela recursal dependem de demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

O transcurso de longo período desde a penhora (06/12/2016) enfraquece a alegação de risco atual e iminente, não se evidenciando urgência concreta apta a justificar a paralisação da execução.

A ausência de demonstração de designação de praça, leilão, adjudicação ou outro ato expropriatório em curso afasta o periculum in mora, pois a possibilidade abstrata de expropriação futura não se confunde com risco real e imediato.

A alegada discrepância entre avaliação judicial e laudo particular, bem como a necessidade de reavaliação por perito com contraditório, relaciona-se à regularidade dos atos executivos e deve ser apreciada, em regra, pelo juízo da execução, competente para dirigir o procedimento e prevenir alienação por preço vil.

Em cognição sumária, sem risco concreto demonstrado, não se justifica substituir a condução do juízo de origem quanto à necessidade de reavaliação do bem penhorado, permanecendo hígida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A manutenção da decisão não impede a renovação de requerimentos no juízo de origem, inclusive para apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e demais providências pertinentes no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC) exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória, sendo indispensável a demonstração de perigo de dano atual e concreto.

A inexistência de ato expropriatório designado e a penhora realizada há longo tempo afastam o periculum in mora, não bastando a alegação genérica de risco de alienação futura por preço vil.

A controvérsia sobre avaliação e reavaliação de bens penhorados integra a condução dos atos executivos e deve ser submetida prioritariamente ao juízo da execução, com contraditório, não se impondo, em cognição sumária, a suspensão da execução sem risco iminente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300, 805, 870, 872, 891, 919, § 1º, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, AI nº 0079408-69.2022.8.19.0000, Rel. Des(a). Nadia Maria de Souza Freijanes, 14ª Câmara Cível, j. 15.12.2022, pub. 16.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), interposto por N & E Boutique Multimarcas EIRELI LTDA e Odelmivan Cardosos de Morais contra decisão proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000801-69.2017.8.14.0028, opostos por dependência da execução nº 0036304-25.2015.8.14.0028, movida por Banco do Brasil S.A.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão interlocutória que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ocasião em que também foi determinada a intimação/citação do embargado para impugnar os embargos.

Sustentam os agravantes, em síntese, que os embargos à execução foram opostos para impugnar a exigibilidade/quantificação do crédito e, sobretudo, para apontar erro relevante na avaliação dos bens penhorados, afirmando existir risco concreto de expropriação por valor incompatível com o mercado. Alegam que, no processo executivo, foram penhorados dois imóveis, matrículas 42.070 e 44.921, cuja avaliação judicial realizada por oficial teria resultado em valor global substancialmente inferior ao indicado em laudo técnico particular (CRECI), o qual apontaria discrepância expressiva e incompatível com avaliação idônea para fins de alienação judicial.

Aduzem que requereram, desde a origem, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, ao menos para impedir a prática de atos expropriatórios até a adequada instrução, especialmente mediante avaliação judicial por perito, com observância do contraditório, bem como, no tocante ao débito, eventual perícia contábil e/ou exibição de documentos.

No pedido de tutela recursal, afirmam estar presente o periculum in mora, porque a manutenção da execução “sem travas” permitiria a iminente realização de praça/leilão/adjudicação, culminando em possível alienação por preço vil e esvaziamento do resultado útil dos embargos, caso a expropriação ocorra antes da prova técnica e do contraditório. Sustentam, ainda, a presença do fumus boni iuris, em razão da discrepância relevante entre a avaliação judicial e o laudo particular, destacando que o próprio Juízo de origem teria reconhecido que a questão de reavaliação demanda contraditório, o que recomendaria preservar o estado de fato até a realização de avaliação judicial idônea.

Invocam, para tanto, os arts. 919, §1º, 300, 805, 870 e 872 do CPC, defendendo que a execução deve observar o meio menos gravoso ao executado e que a avaliação, quando servir de base para expropriação, deve ser tecnicamente adequada. Requerem, assim, liminarmente, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a suspensão de quaisquer atos expropriatórios (praça/leilão/adjudicação/alienação) relativos aos imóveis penhorados, até a realização e homologação de avaliação judicial por perito, com contraditório (quesitos e assistentes), e/ou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao menos no ponto atinente à expropriação.

No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para reformar as decisões agravadas, concedendo-se o efeito suspensivo aos embargos e determinando-se, com prioridade, a realização de avaliação judicial idônea, facultando-se às partes o exercício do contraditório técnico.

Em decisão de ID 31719075, foi indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 32737192 alegando, em suma, que não estão presentes os elementos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos ora agravantes, mantendo o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0036304-25.2015.8.14.0028).

Pretendem os agravantes a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos, especialmente diante de suposta discrepância entre a avaliação judicial dos imóveis penhorados e laudo técnico particular apresentado, bem como sob o argumento de risco de expropriação por preço vil.

A controvérsia deve ser analisada à luz do disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mesmo sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Como se vê, tanto para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quanto para a concessão de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que não restou configurado o requisito do
periculum in mora
.

Conforme consignado na decisão agravada e reiterado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a penhora dos imóveis foi realizada em 06/12/2016, ou seja, há mais de dez anos. Tal circunstância temporal, por si só, fragiliza sobremaneira a alegação de iminência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não há nos autos demonstração concreta de que tenha sido designada praça, leilão, adjudicação ou qualquer outro ato expropriatório em curso que indique a iminência de alienação judicial dos bens penhorados. A mera possibilidade abstrata de futura expropriação não se confunde com risco atual e concreto apto a justificar a paralisação da execução.

A jurisprudência é firme no sentido de que o perigo de dano deve ser atual e efetivo, não bastando alegações genéricas acerca de eventual prejuízo futuro. A tutela de urgência não pode se fundar em conjecturas, mas em elementos objetivos que evidenciem risco real ao direito invocado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECORRENTE QUE SUSTENTA A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO POR PARTE EXEQUENTE . PUGNA PELA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO QUE PODE SER REQUERIDO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SUA CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE EXIGE, CUMULATIVAMENTE, AS SEGUINTES CONDIÇÕES: REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E GARANTIA DO JUÍZO . PREVISÃO DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. EM QUE PESE O EXECUTADO TENHA GARANTIDO A EXECUÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL, NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EM DECORRÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, SENÃO AQUELE INERENTE À PRÓPRIA EXECUÇÃO, O QUE IMPEDE A SUSPENSÃO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00794086920228190000, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 15/12/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

Além disso, a insurgência dos agravantes está centrada, essencialmente, na alegada discrepância entre a avaliação judicial realizada e laudo técnico particular apresentado, bem como na necessidade de realização de nova avaliação por perito, com observância do contraditório.

Todavia, tais matérias dizem respeito à condução dos atos executivos e à regularidade da avaliação do bem penhorado, temas que devem ser, em regra, apreciados no âmbito do próprio juízo da execução, a quem compete dirigir o processo executivo e zelar pela legalidade dos atos expropriatórios, inclusive prevenindo eventual alienação por preço vil, nos termos do art. 891 do CPC.

O Código de Processo Civil disciplina de forma específica a avaliação dos bens penhorados, prevendo, inclusive, a possibilidade de reavaliação quando verificada inexatidão do valor atribuído ou alteração posterior das condições de mercado. Trata-se, portanto, de questão que pode e deve ser suscitada e apreciada no próprio processo executivo, com observância do contraditório e sob a supervisão do magistrado natural da causa.

Não se mostra adequado, nesta fase processual e em sede de cognição sumária, substituir a análise do juízo de origem acerca da necessidade ou não de reavaliação do bem, sobretudo quando ausente demonstração de risco concreto e iminente de expropriação.

Assim, ausente o requisito do
periculum in mora
, resta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos ou a reforma da decisão agravada.

Destaco, por fim, que a decisão ora mantida não impede que os agravantes reiterem seus pedidos no juízo de origem, apresentem quesitos, indiquem assistentes técnicos e requeiram providências cabíveis no curso da execução, cabendo ao magistrado singular, à luz do contraditório e das provas produzidas, deliberar acerca da necessidade de reavaliação ou de outras medidas pertinentes.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026